Tribunal: TJBA
Processo: 0519876-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519876-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARTA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, KARINA GOES DE MOURA SILVA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

****

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. DIFERENÇAS. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I – A teor da regra inserta no artigo 336 do Código de Processo Civil, é dever do Acionado apresentar na contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão.

II – São nulas as cláusulas do contrato que permitem vantagem indevida à operadora do plano de saúde, tais como a possibilidade de modificação unilateral dos preços e a estipulação de reajuste, sem a demonstração e/ou informação prévia ao consumidor acerca dos critérios e índices a serem utilizados.

III – O precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado sob o número de tema 1.016, autoriza a utilização da tabela na ANS de planos individuais para planos coletivos, bem assim exige a demonstração da adequação do reajuste mediante cálculo matemático e aplicação de fórmula adequada.

IV – A parte Ré, além de trazer tese contrária à primeira parte do referenciado julgado de aplicação obrigatória, foi genérica e insuficiente na sua tarefa de demonstrar a necessidade da aplicação do índice por ela utilizado para a manutenção do equilíbrio contratual, como defendeu.

V – Ausente repercussão além daquela decorrente da aplicação de índices de reajuste com amparo em cláusula abusiva, indeferido fica o pleito indenizatório imaterial.

VI – Invertida a sucumbência, a condenação é fixada apenas para o Apelado, em razão da sucumbência mínima dos Apelantes.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0519876-02.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
MARTA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, MONICA MARIA DA SILVA, NIVALDO BRAGA DE LIMA, SANDRA MARA DOS SANTOS JABER, RANI DOS SANTOS JABER e MAIRA DOS SANTOS JABER e como
Apelado
SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de Maio de 2022.

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA